Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE CONSUMO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por WM Toalheiros Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação monitória ajuizada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$252.952,23 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), decorrente de irregularidade do medidor do consumo de energia, apurado mediante lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acrescido de correção monetária e juros.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há inovação recursal nas alegações relativas à irregularidade do TOI, ausência de laudo técnico, memória de cálculo e descumprimento da Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (ii) se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências de localização da ré; e (iii) se os documentos apresentados pela concessionária constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações referentes à insuficiência da prova técnica da irregularidade, à invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, à ausência de memória de cálculo da recuperação de consumo e à suposta inobservância da Resolução ANEEL no 1.000/2021 configuram inovação recursal, porquanto não foram deduzidas nos embargos monitórios apresentados pelo curador especial em primeiro grau, encontrando-se alcançadas pela preclusão consumativa.
4. A prerrogativa conferida pelo art. 341, parágrafo único, do CPC não afasta as regras atinentes à estabilização da demanda, nem autoriza a suscitação, apenas em grau recursal, de matérias que demandam dilação probatória e análise fático-probatória.
5. Revela-se válida a citação por edital quando demonstradas tentativas razoáveis e infrutíferas de localização da parte ré, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O ordenamento jurídico não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização, bastando a comprovação de diligências aptas a evidenciar que a parte se encontrava em local incerto, ignorado ou inacessível, circunstância verificada no caso concreto.
6. A ação monitória foi adequadamente instruída com prova escrita idônea à constituição do crédito perseguido, consistente em Relatório de Ordem de Serviço, Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, Termo de Agendamento de Aferição, relatório de inspeção de medição indireta, fatura de recuperação de consumo e demonstrativo atualizado do débito, atendendo às exigências do art. 700 do CPC.
7. Os embargos monitórios opostos por negativa geral não vieram acompanhados de impugnação específica nem de elementos mínimos capazes de desconstituir a pretensão autoral, permanecendo hígida a força probatória dos documentos apresentados pela concessionária de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.